Tribunal: TJMT
Processo: 0008765-36.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008765-36.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO DA SILVA BORGES - CPF: 909.547.851-34 (APELANTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03, ART. 330 DO CP E ART. 244-B DA LEI N.o 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEIXA FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À CIÊNCIA DO APELANTE ACERCA DO PORTE DE ARMA DE FOGO PELO ADOLESCENTE – ARMAMENTO APREENDIDO COM O INIMPUTÁVEL, QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DO OBJETO – EVIDÊNCIAS DE QUE A ORDEM DE PARADA POLICIAL FOI DESOBEDECIDA POR NÃO TER O SENTENCIADO CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Se as provas coligidas aos autos suscitam fundadas dúvidas quanto à coautoria delitiva do apelante em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, na modalidade porte compartilhado, pois nega veementemente que tivesse ciência do armamento que o adolescente a quem deu carona trazia consigo e nada existe nos autos a infirmar a tese defensiva, afigura-se de rigor a absolvição do crime tipificado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, e também daquele previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, porquanto igualmente não restou demonstrado que corrompeu o inimputável a praticar consigo o delito do Estatuto do Desarmamento.

2.

Recurso defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CÉLIO DA SILVA BORGES

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CÉLIO DA SILVA BORGES
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0008765-36.2018.8.11.0037, que o
condenou
pela prática,

em

concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
;
art. 330 do CP
e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, às penas de
03 (três) anos de RECLUSÃO
e
15 (quinze) dias de DETENÇÃO
, ambas em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
sendo as penas privativas de liberdade substituídas por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes na execução de serviços em prol da comunidade e em prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos.

Nas razões recursais vistas sob o ID
97438897, o apelante pretende a
absolvição
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
, ao argumento de que os elementos probatórios recolhidos nos autos não demonstram de forma irrefutável que tinha ciência de que o adolescente, para quem ofereceu carona, estava portando uma arma de fogo e munições, a tornar imperiosa a incidência do
brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em contrarrazões encontradiças no ID 97438902, o Ministério Público pugna pelo provimento do apelo, sob o viés da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidenciando que, de fato, tivesse conhecimento de que o menor estava com armamentos, com o subsequente “
encaminhamento do feito ao Juizado Especial Criminal para fins de verificação da possibilidade de oferta do benefício da transação penal quanto ao crime de desobediência.
” (sic).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 102122451, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. defesa, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 03/10/2018, por volta das 19h10min, na avenida Coxilha, bairro Poncho Verde, na comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante
CELIO DA SILVA BORGES
,

em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o adolescente
Arthur de Oliveira Melo
, portava 01 (uma) arma de fogo calibre .32, marca Taurus, numeração 480596 e 05 (cinco) munições calibre .32 intactas, que são de uso permitido, e, ainda, desobedeceu à ordem de parada da Polícia.

Consoante a narrativa da acusação, no fatídico dia, a Polícia Militar fazia rondas na avenida Poncho Verde quando avistou dois sujeitos com jaquetas escuras e vestes longas em uma motocicleta vermelha, com placa NKV-3270, os quais demonstraram nervosismo ao avistarem a viatura, tendo o indivíduo que estava na garupa ajeitado algo em sua cintura, o que levou os agentes de segurança pública a emitirem ordem de parada para o aludido veículo, a qual foi desacatada pelo condutor – ora apelante, que saiu em alta velocidade, sendo acompanhado pela guarnição.

Ainda segundo a preambular acusatória, ao chegar no cruzamento da avenida Florianópolis, o piloto
CÉLIO
freou bruscamente a motocicleta, tendo a viatura colidido em sua traseira, ocasionando a queda dos ocupantes do ciclomotor, os quais foram abordados e revistados pelos policiais, sendo encontradas a arma de fogo e as munições com o inimputável, que estava na garupa.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 14 da Lei n.o 10.826/03, do art. 330 do CP e do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, seguindo-se o devido processo legal, culminado em sua
condenação
nos termos já relatados, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

E a razão assiste a i. Defesa!

O crime de
porte ilegal de arma de fogo
é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

É nesse sentido
o entendimento sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

D’outro norte, o
crime tipificado no art. 244-B do ECA
possui
natureza formal
e é de
perigo abstrato
, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência do comportamento do réu, pois a
intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Sendo assim, é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA, que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
].

Na hipótese em apreço,
muito embora a
materialidade
de tais crimes esteja comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante delito e do auto de apreensão em flagrante de adolescente infrator (ID
97438861 - págs. 7 e 9), termo de exibição e apreensão (ID 97438861 – pág. 21), boletim de ocorrência (ID 97438861 – págs. 51/53), laudo de exame de eficiência em armas de fogo e munições (ID 97438861 - págs. 73/75) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal,
o mesmo não se pode falar acerca da
autoria delitiva
.

Isso porque, conquanto o contexto probatório demonstre que no momento do flagrante houve a apreensão de uma arma de fogo e munições na posse do adolescente
Arthur de Oliveira Melo
, que, inclusive, assumiu ser o proprietário dos objetos, não há a certeza necessária, para além da dúvida razoável, quanto à ciência do sentenciado acerca do artefato bélico que estava com o inimputável,
a tornar de rigor a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O ora apelante, que na Delegacia de Polícia exerceu a garantia constitucional ao silêncio, ao ser interrogado judicialmente afirmou que, no dia fatídico, apenas deu uma carona para o menor
Arthur
, que é filho de uma ex-namorada sua e reside em local próximo à sua casa, desconhecendo totalmente o fato de que trazia consigo uma arma de fogo municiada.

E, quanto à circunstância de ter desobedecido à ordem de parada da polícia e empreendido fuga com sua motocicleta, sustentou que o fez por não ter carteira de habilitação, situação esta que assevera ter esclarecido aos agentes de segurança pública no momento da abordagem.

Por sua vez,
o menor
A. de. O. M.
,

ouvido sob o crivo do contraditório, declarou categoricamente que a arma de fogo apreendida na data dos fatos era de sua propriedade, a qual fora adquirida em Rondonópolis/MT. Outrossim, esclareceu que ao pegar uma carona com o apelante, não o alertou acerca do armamento que portava, o qual estava escondido sob sua jaqueta, tampouco o fez enquanto eram perseguidos pela guarnição da Polícia Militar, muito embora não saiba qual o motivo que levou
CÉLIO
a empreender fuga e desacatar a ordem de parada.

O
policial militar Rafael Rodrigues Belo de Oliveira
, que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, ao ser inquirido em audiência, relatou que, no dia dos fatos, fazia rondas na via pública quando avistou
CÉLIO
e o inimputável
Arthur
em uma motocicleta vermelha, os quais demonstraram nervosismo ao notar a presença da viatura e logo aceleraram. Nessas circunstâncias, emitiu ordem de parada, contudo, sem sucesso, o que levou a guarnição a perseguir o aludido veículo, que perdeu o controle em uma curva, ocasionando a colisão da viatura na traseira da motocicleta e a subsequente queda dos seus ocupantes, viabilizando a abordagem e buscas pessoais, sendo encontrada a arma de fogo na posse do adolescente, não se recordando o que foi conversado com o réu durante a diligência, muito menos se em algum momento justificou ter desacatado a ordem de parada por não possuir carteira de habilitação.

No entanto, na etapa administrativa, a aludida testemunha encerrou seu depoimento afirmando “
(...) QUE COM O SUSPEITO CÉLIO, QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA, FOI LOCALIZADO 1050 REAIS EM ESPÉCIE E
ELE NÃO APRESENTOU CNH
”
(ID 97438861 - pág. 23).

Veja-se que é possível a existência do concurso de pessoas no crime de porte ilegal de arma de fogo, caso de porte compartilhado, como consta da denúncia. Todavia, há de restar devidamente comprovado o liame subjetivo a unir os envolvidos, no sentido de que ambos tinham ciência da presença do armamento e dispunham de plena disponibilidade para usá-lo caso assim intencionassem.

Na hipótese, diante da veemente negativa de autoria do apelante, corroborada pelas declarações judiciais do adolescente infrator que portava a arma de fogo e assumiu-lhe a propriedade, aliadas ainda ao depoimento em juízo do policial que atendeu a ocorrência – que nada explicita a respeito do dolo do réu no sugerido porte compartilhado da arma de fogo; verifica-se ser imperiosa a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois, a prova coligida aos autos deixa sérias dúvidas se, de fato, o apelante tinha conhecimento da arma de fogo que estava na posse do adolescente, não sendo lícito presumir que soubesse do armamento só porque desobedeceu a ordem de parada dada pela Polícia Militar, mesmo porque, a prova disponível nos autos mais depressa deixa entrever que agiu desta forma porque não possui carteira nacional de habilitação e receou ser penalizado por isto.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
1. No processo penal constitucional, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação. 2.
Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. (...) 5.
Não se extraindo dos autos elementos de prova robusta e apta a respaldar a prolação de édito condenatório, impõe-se a improcedência da exordial acusatória
”
(APn 626/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 29/08/2018). Destaquei.

Por consequência, não há como concluir, indene de dúvidas, que
CÉLIO DA SILVA BORGES
corrompeu o inimputável
A. de O. M.
e praticou com ele o crime de porte ilegal de arma de fogo em unidade de desígnios e cooperação de condutas, devendo, portanto, ser
absolvido
dos ilícitos previstos no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
e no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido é o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça de Sergipe,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
- PLEITO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– CRIME DE RESISTÊNCIA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - DECISÃO ACERTADA - AUSÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO”
(Apelação Criminal no 201900308938 no único 0026312-81.2016.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 09/07/2019).

Logo, subsistindo em desfavor do apelante tão-somente a condenação pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, cujas
penas mínima
e
máxima em abstrato não superam o patamar de 01 (um) ano;
a priori
, exatamente como consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, é cabível a proposta de suspensão condicional do processo
, consoante prevê o art. 89 da Lei n.o 9.099/95, segundo o qual,
in verbis:

“Art. 89.
Nos crimes em que a
pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano
, abrangidas ou não por esta Lei,
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo
, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”

Importante frisar que o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da suspensão condicional do processo na hipótese de afastamento do concurso material após a absolvição do réu de parte das imputações, tal qual ocorre na hipótese, nos termos da
Súmula n.o 337
e dos seguintes precedentes:

“
Súmula 337
– É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.

“...
Havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva - como verificado na espécie, já que foi desclassificada a conduta do delito de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 -, é cabível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.o 9.099/1995. É o que ficou sedimentado na Súmula n.o 337 desta Corte.
Não pode subsistir a condenação no caso, por não ter sido conferida ao Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, transação penal ou suspensão condicional do processo, nem ao Agravante de, eventualmente, aceitá-las
.”
(STJ – AgRg no REsp 1825750/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019). Grifei.

“...Absolvido o réu de parte das imputações que lhe foram feitas ou desclassificada a conduta que lhe foi imputada, e sendo cabível o oferecimento dos benefícios previstos na Lei 9.099/1995,
cumpre ao magistrado abrir vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que sobre eles se manifeste. Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”

(STJ – HC 427.858/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Grifei.

“...
Afastando-se o concurso material
de crimes constante da exordial acusatória,
possível se torna o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo
, por possuir o delito pena mínima cominada igual a 1 ano.
Todavia, necessária se faz a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos previstos no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995 e subjetivos do artigo 77 do Estatuto Penalista
”
(STJ – HC 417.876/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017). Grifei.

Ademais, é igualmente certo que a atual
jurisprudência das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que
não cabe ao juízo averiguar
, e
configura direito subjetivo do réu
, a possibilidade de oferecimento de
sursis
processual, benesse
cuja propositura, ou não, consiste em um poder-dever
fundamentado
e
exclusivo
do órgão acusador
. A propósito:

“
A suspensão condicional do processo não é direito público subjetivo do acusado
, mas sim um
poder-dever do Ministério Público
, titular da ação penal, a quem cabe,
com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto
, desde que o faça de forma
fundamentada
”
(APn 871/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017) – negritei.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO DA SILVA BORGES
em face da
sentença proferida na ação penal n.o
0008765-36.2018.8.11.0037
, para
absolvê-lo
da imputação da prática dos delitos tipificados no
art. 14,
caput
da Lei n.o 11.343/06 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
,

cabendo ao juízo de origem oportunizar vista dos autos ao Ministério Público para, se for o caso, propor a suspensão condicional do processo quanto à condenação remanescente pelo crime do art. 330 do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022